Tribunal: TJPA
Processo: 0870054-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870054-58.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELINA DOS ANJOS SILVA BARATA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER PERSONALÍSSIMA. ÓBITO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Marcelina dos Anjos Silva Barata, com o objetivo de obter judicialmente o fornecimento do medicamento Nintedanibe (150 mg), prescrito para tratamento de patologias graves, sob o argumento de hipossuficiência financeira e negativa administrativa. A sentença julgou procedente o pedido, impondo ao Estado e ao Município de Belém a obrigação de fornecer o medicamento, fixando multa cominatória e honorários advocatícios. No curso do processo recursal, foi noticiado o falecimento da parte autora, tendo o Estado requerido a extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte da parte autora acarreta a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de obrigação personalíssima e intransmissível; (ii) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação de fornecer medicamento para tratamento médico tem natureza personalíssima, sendo intransmissível aos sucessores em caso de óbito da parte autora, uma vez que se trata de direito individual à saúde, cuja utilidade cessa com a morte do beneficiário.

4.

O falecimento da parte autora no curso do processo caracteriza fato superveniente que implica a perda do objeto da demanda, conforme previsto no art. 485, VI e IX, do CPC/15, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

5.

Não havendo requerimento de habilitação de herdeiros, nem pretensão patrimonial autônoma remanescente, a relação processual extingue-se, por ausência de interesse de agir.

6.

Mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade, considerando que a recusa administrativa ao fornecimento do medicamento deu causa à propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A morte da parte autora em ação que versa sobre fornecimento de medicamento para tratamento médico acarreta a perda superveniente do objeto, por se tratar de obrigação personalíssima e intransmissível, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

Subsiste a obrigação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, IX e § 3º; art. 85, §§ 2º, 10; art. 537, caput e §1º; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6; STJ, Tema 106; STF, Tema 1234; TJPA, ApCiv nº 0801016-81.2023.8.14.0131, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23.06.2025; TJPA, ApCiv nº 0802489-60.2018.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 29.06.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.07.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, Marcelina dos Anjos Silva Barata ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser portadora de diversas patologias, dentre elas artrite reumatoide (CID M05.8), fibrose pulmonar (CID J84.1), tuberculoses prévias tratadas, artrose, osteoporose, hipertensão arterial e déficit visual com perda de cinquenta por cento da acuidade visual.

Alegou estar em tratamento médico contínuo e que lhe foi prescrito o uso do medicamento Nintedanibe (150 mg), em quantidade de sessenta comprimidos por mês. Sustentou não possuir condições financeiras de arcar com os custos do tratamento, tendo recorrido à via administrativa do SUS, onde obteve resposta negativa quanto à disponibilização do fármaco. Diante disso, requereu judicialmente o fornecimento do medicamento, conforme prescrição médica, pelo Estado do Pará e pelo Município de Belém.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 26443866):

“(...) ISTO POSTO, ratifico a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional concedida em decisão de ID n. 103302400 e, extinguindo o processo com resolução do mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para condenar os requeridos: ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BELÉM ao fornecimento do medicamento, sob pena de fazer incidir multa mensal de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil) reais. Anote-se que a parte autora deve apresentar, junto a Secretaria Estadual de Saúde-SESPA e/ou SESMA, a cada 06 (meses) meses, laudo e prescrição médica demonstrando a necessidade do recebimento do referido medicamento. Custas pelo réu, isento na forma da lei. Condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §16, do CPC.(...)”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, que o fornecimento do medicamento solicitado somente seria possível em caráter excepcional, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 106.

Afirmou que não foram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos para o deferimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, quais sejam: laudo médico circunstanciado expedido por profissional que assiste o paciente, demonstrando a imprescindibilidade do medicamento; ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS; existência de registro do medicamento na ANVISA; e incapacidade financeira da parte autora.

Pontuou que o fármaco requerido, Nintedanibe, não foi incorporado à RENAME, conforme deliberação da CONITEC.

Reforçou, ainda, que a parte autora não comprovou a existência de laudo médico com os parâmetros técnicos exigidos pelas decisões do STF no Tema nº 6 e do STJ no Tema nº 106, tampouco evidências científicas de alto nível que respaldassem o uso do medicamento. Assim, requereu a reforma da sentença, para julgar improcedente a demanda.

Em sede eventual, sustentou que, na hipótese de manutenção da condenação, a União deveria ser responsabilizada pelo reembolso ao Estado, conforme fixado na tese do Tema nº 1234 do STF, haja vista a natureza da obrigação ser imputável, em última instância, à União Federal no âmbito do SUS.

Por fim, impugnou a fixação da multa cominatória no valor de R$1.000,00 (mil reais) por mês, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), alegando que o montante estabelecido se revelava desproporcional, cabendo sua exclusão ou, subsidiariamente, sua minoração, em observância ao artigo 537, caput e § 1º, do CPC.

O Estado do Pará noticiou nos autos o falecimento da parte autora, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse processual, por se tratar de obrigação personalíssima e intransmissível (id. 26443872).

O juízo
a quo
indeferiu

o pedido de extinção do feito sem resolução do mérito, considerando que o feito já se encontra sentenciado e intimou o Ente Estatal para se manifestar sobre a desistência do recurso apresentado (id. 26443875).

O Estado do Pará por sua vez informou que não desiste do recurso interposto em razão de eventual manutenção da imposição de multa ao Poder Público (id. 26443877).

Não foram apresentadas as contrarrazões (id. 26443880).

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer (id.

26443880), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, defendendo a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, incisos VI e IX, e § 3º, do CPC, diante da perda do objeto da demanda em razão do óbito da parte autora e da natureza personalíssima da obrigação pleiteada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida por Marcelina dos Anjos Silva Barata, para condenar o Estado do Pará e o Município de Belém ao fornecimento do medicamento Nintedanibe (150 mg), sob pena de incidência de multa mensal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada fundada no direito constitucional à saúde.

Inicialmente, importa registrar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no tocante ao fornecimento de medicamentos a cidadãos que comprovem necessidade clínica, ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, bem como hipossuficiência financeira.

Contudo, embora a tese fixada pela sentença recorrida encontre guarida na principiologia protetiva dos direitos fundamentais sociais, consagrando a obrigação estatal de garantir o acesso universal à assistência farmacêutica, fato superveniente e dotado de relevância jurídica altera substancialmente o panorama processual: a autora veio a óbito em vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e quatro, conforme informado pelo Estado do Pará na
petição de ID 26443873.

A pretensão formulada na origem versa sobre obrigação de fazer de natureza eminentemente personalíssima, consistente no fornecimento de medicamento voltado ao tratamento de patologia específica da autora.

Trata-se, pois, de relação jurídica intransmissível, cuja extinção decorre diretamente do falecimento da beneficiária da prestação jurisdicional pleiteada.

Nos termos do artigo 485, incisos VI e IX, e § 3º do Código de Processo Civil, o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, quando evidenciada a ausência superveniente de interesse de agir, notadamente nas hipóteses em que a ação é considerada intransmissível por disposição legal. O texto legal estabelece expressamente que tal matéria pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, até o trânsito em julgado da decisão. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Assim segue o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO À SAÚDE . PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO REALIZADO. FALECIMENTO DO AUTOR DURANTE A TRAMITAÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de Apelação Cível interposto por Agustinho Pereira dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Vitória do Xingu, cujo objeto era a realização de procedimento médico de toracostomia com drenagem pleural fechada. A sentença considerou a perda superveniente do objeto em virtude do falecimento do autor no curso do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa, diante da ausência de intimação específica para manifestação sobre o óbito do autor; (ii) definir se a morte do autor, antes da realização do procedimento médico, implica extinção do processo por tratar-se de direito personalíssimo e intransmissível. I. RAZÕES DE DECIDIR. O contraditório foi garantido, pois, ainda que não tenha havido intimação específica, a parte autora exerceu sua manifestação processual por meio de réplica à contestação, na qual refutou expressamente a alegação de perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor.
A pretensão deduzida refere-se a direito personalíssimo à saúde, cuja titularidade extingue-se com a morte do beneficiário, tornando inexequível a tutela jurisdicional pretendida e, portanto, caracterizando perda superveniente do objeto. O art. 485, VI e IX, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito nos casos de ausência de interesse processual e de morte da parte em ações intransmissíveis por disposição legal.
Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhece que demandas envolvendo custeio ou fornecimento de tratamento médico perdem o objeto com o falecimento da parte, dada a natureza intransmissível da obrigação. A apelação não comporta provimento, porquanto ausente o interesse recursal diante da impossibilidade de prestação jurisdicional útil, tampouco se verifica nulidade na ausência de intimação específica sobre o fato superveniente. III. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O contraditório é considerado garantido quando a parte, ainda que não formalmente intimada, exerce o direito de manifestação sobre fato superveniente relevante nos autos.
O falecimento do autor em ação que versa sobre tratamento médico, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. A ausência de utilidade da tutela jurisdicional decorrente do óbito da parte extingue o interesse recursal e impõe a manutenção da sentença de extinção.
Dispositivos relevantes citados: (...). ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma . Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Mairton Marques Carneiro. Desembargador Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010168120238140131 27972615, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2025, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE IDOSO DIAGNOSTICADO COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – AVC. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM LEITO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM NEURO CIRURGIÃO. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA. LIMINAR CUMPRIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. FALECIMENTO DO PACIENTE NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, VEZ QUE O ÓBITO DO PACIENTE NÃO ENSEJARIA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. TESE NÃO ACOLHIDA. AÇÃO QUE SE REVESTE DE
CARÁTER PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL
. PRECEDENTES DO STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em decorrência do falecimento do substituído. 2. Ação originária foi ajuizada com o objetivo de garantir a transferência do interessado para hospital com leito especializado em neuro cirurgia, bem como todo o tratamento e procedimento cirúrgico necessária a manutenção da sua saúde e vida, tendo em vista o AVC que sofrera, conforme relatório do espelho de internação (Id. 2855273 - Pág. 6), entretanto, por meio de petitório, o Ministério Público, informou que o paciente havia falecido. 3. Tratando-se de ação personalíssima, o falecimento do interessado impõe a extinção do feito, mormente quando a ação possui, como causa única e exclusiva, o fornecimento de transferência para hospital especializado em neuro cirurgia e realização de procedimento cirúrgico
. O pedido objeto da demanda constitui direito personalíssimo do beneficiário, não se admitindo, assim, a sucessão processual pelo falecimento do doente no curso da demanda. 4. Logo, mostra-se acertada a sentença do magistrado a extinção o processo sem resolução de mérito, após ser noticiado nos autos o falecimento do paciente.
5. Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802489-60.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/06/2020 ). – Grifo nosso.

No presente caso, não há elementos que evidenciem a existência de interesse residual dos sucessores, tampouco foram suscitadas pretensões de natureza patrimonial autônoma, como eventual reembolso de despesas ou execução de multa já consolidada.

Por essa razão, o entendimento esposado pelo Ministério Público do Estado do Pará deve ser acolhido, eis que alinha-se à jurisprudência consolidada e à lógica do sistema processual: a perda superveniente do objeto — em razão do falecimento da parte autora em ação cuja obrigação é personalíssima — impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485 do CPC, afastando-se a análise de mérito.

Ademais, não há notícia de requerimento de habilitação de herdeiros ou sucessores nos autos, tampouco indicação de interesse jurídico apto a justificar a continuidade da demanda.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença de mérito e, com fundamento no artigo 485, incisos VI e IX, do CPC/15, extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, diante do óbito da parte autora, tratando-se de obrigação de caráter personalíssimo e intransmissível.

Ressalto, ainda, que deve ser mantido o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, pelos réus Estado do Pará e Município de Belém, de forma solidária os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 10, do CPC/15, tendo em vista que a recusa administrativa ao fornecimento do medicamento deu causa à propositura da ação, aplicando-se, portanto, o princípio da causalidade.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025